Tribunal: TJDFT
Processo: 0700191-59.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700191-59.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados no bojo da Ação Declaratória c/c Indenizatória no 0700191-59.2024.8.07.0012 ajuizada em face de BANCO PAN S.A. Intimada para se manifestar sobre provável não conhecimento do recurso por ocorrência da preclusão, a parte apelante quedou-se inerte, consoante certidão de ID 58563091. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Trata-se de recurso interposto em face da sentença que condenou o autor ao pagamento das custas processuais, por não ser beneficiário da gratuidade de justiça. É o teor do dispositivo da sentença de ID 57464377: Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial com fulcro no art. 330, I, III e IV do CPC e EXTINGO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e IV do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais, porquanto anteriormente indeferida a gratuidade de justiça. Sem honorários. Operada a preclusão, pagas as custas processuais, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. A insurgência do apelante se limita ao indeferimento do beneplácito da justiça gratuita. In casu, o benefício da justiça gratuita que se pretende discutir, em verdade, foi indeferido na decisão proferida em 11.1.2024, no ID 57464373, tendo a sentença se limitado a aplicar o indeferimento outrora decidido. Intimado acerca da decisão supra, o autor, ora apelante, quedou-se inerte (se limitou a pugnar pela concessão de novo prazo para emendar a inicial), não tendo interposto recurso cabível, o que evidencia a preclusão do seu direito, inclusive. O Código de Processo Civil é claro que, em face da decisão que indefere a gratuidade de justiça, é cabível a interposição de Agravo de Instrumento. Vejamos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; Assim, caberia à parte autora, ora apelante, ter interposto Agravo de Instrumento em face da primeira decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, não o tendo feito, necessário entender que a questão está preclusa. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Dito isso, tem-se que a questão relativa à gratuidade foi analisada por decisão não combatida. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas. Vejamos: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Assim, incabível o conhecimento do apelo que tenta reavivar questão já analisada, até porque o autor apelante não apresentou nenhuma justificativa plausível a ensejar a configuração de justa causa apta a viabilizar nova oportunidade para impugnação das questões concernentes a não concessão do benefício da justiça gratuita. Nesse sentido é pacífico o entendimento jurisprudencial: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÕES TEMPORAL E CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA QUE GEROU O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 99 DO CPC. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1. Em regra, o recurso cabível contra a decisão que rejeita o pedido de gratuidade da justiça é o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC). A exceção - recorribilidade em apelação, conforme o art. 101 - é restrita aos casos em que a análise da questão ocorreu apenas na sentença. 2. A previsão do art. 99 do CPC, de cabimento do pedido de gratuidade em recurso, se refere às hipóteses em que não houve pedido anterior ou nos casos de alteração da situação fática existente à época do indeferimento. 3. Com o indeferimento da gratuidade da justiça e não interposição tempestiva do agravo de instrumento, ocorre a preclusão temporal. Por outro lado, interposto o agravo, é vedada a rediscussão da matéria em sede de apelação, uma vez que operada a preclusão consumativa. (...) 5. Recursos não conhecidos. (Acórdão 1816413, 07227175820218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE E DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Contra as decisões interlocutórias que versam sobre a admissão ou a inadmissão de intervenção de terceiros, o que contempla a denunciação da lide (arts. 125 a 129 do CPC), a legislação processual civil estabelece o cabimento do recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, inciso IX, do CPC). Assim, uma vez que a questão atinente à denunciação da lide foi resolvida em decisão interlocutória que saneou o feito e que os ora apelantes nem sequer pediram esclarecimentos ou solicitaram ajustes (art. 357, § 1o, do CPC), mas apenas manifestaram ciência quanto ao decidido, está preclusa a oportunidade de rediscutirem o tema na via da apelação, tendo em vista a ausência de interposição do recurso cabível no momento oportuno. 2. Ainda que tenha sido formulado pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, inexiste o cerceamento de defesa quando a parte interessada, intimada a especificar as provas que pretende produzir pelo Juiz, permanece inerte, evidenciando a preclusão do direito à produção da prova postulada. Na espécie, embora instados a especificar a prova que pretendiam produzir, os réus formularam pedido genérico de produção de prova testemunhal, não atendendo à determinação de especificação, razão pela qual não se configura o cerceamento de defesa decorrente do encerramento da instrução processual. Ainda que assim não fosse, a controvérsia sobre o descumprimento de obrigações contratuais entre as partes pode ser analisada a partir da prova documental trazida ao feito, a qual tem o condão de elucidar os pontos controvertidos da demanda de forma suficiente, afigurando-se desnecessária a produção da prova testemunhal requerida de forma genérica, pelo que não se sustenta a alegação de cerceamento do direito de defesa. 3. O recolhimento do preparo recursal implica preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, porquanto o pagamento das custas processuais afigura-se ato incompatível com o requerimento de isenção do custeio delas, aplicando-se ao caso a vedação de comportamento contraditório das partes (venire contra factum proprium). Jurisprudência do STJ e do TJDFT. De mais a mais, a partir do exame do encadeamento dos atos processuais, vê-se que, além da preclusão lógica, também se afigura preclusa a oportunidade dos apelantes de se insurgirem contra o indeferimento da gratuidade de justiça diante da não interposição do agravo de instrumento no tempo e modo adequados (arts. 101 e 1.015, V, do CPC), uma vez que a referida questão não foi resolvida na sentença. (...) 5. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida. (Acórdão 1768772, 07196263920218070007, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III -não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Por fim, devidamente citada a parte ré e apresentadas contrarrazões, necessária a fixação de honorários. Nesse sentido é pacífico o entendimento jurisprudencial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSENCIA DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA SENTENÇA. CITAÇÃO DA PARTE RÉ PARA APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, CPC. POSSIBILIDADE. (...) 3. Após a prolação da sentença, com o comparecimento da parte ré aos autos e apresentação de contrarrazões, o seu patrono faz jus à remuneração prevista no art. 85, §§ 1o, 2o e 6o, do Código de Processo Civil, diante do trabalho realizado e do não provimento à apelação 4. Comprovada a omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, deve o julgado embargado ser integrado nesse ponto. 5. Embargos de Declaração conhecidos e providos. (Acórdão 1716312, 07034104520228070014, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no PJe: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM ÂMBITO DE PROCESSO COLETIVO. SINDICATO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. PRECLUSÃO. EMENDA À INICIAL. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO DEFERIDO. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. CITAÇÃO APÓS APELAÇÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. (...) 6. Quando a ação principal é extinta sem julgamento de mérito, sem condenação em honorários, e a parte ré, citada após a apelação, oferece contrarrazões, restando o apelo improvido e confirmando-se a sentença, devem ser fixados honorários advocatícios em favor do seu patrono. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1694177, 07094191120228070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Condeno a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Precluso, baixem-se os autos à instância de origem. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de maio de 2024 11:24:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador